Tribunal: TJMT
Processo: 1012531-31.2017.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-13
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1012531-31.2017.8.11.0000
EMBARGANTE: CONFECCOES SOUZA RODRIGUES LTDA - ME
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por CONFECCOES SOUZA RODRIGUES LTDA – ME, em face de decisão unipessoal, que negou provimento ao agravo.
Defende o Embargante a existência de erro, pois o “conteúdo decisão embargada se constata que houve julgamento de matéria completamente diferente daquela veiculada na petição recursal, bem como na exceção de pré-executividade que lhe deu ensejo, indicando que tais peças sequer foram lidas integralmente. Diz-se assim por que é mais que evidente que a embargante não tratou em nenhum momento da ocorrência da prescrição intercorrente, como aduzido na decisão embargada, mas sim da ocorrência da prescrição do próprio crédito tributário, contada a partir da data de vencimento da obrigação, nos termos do artigo 174, inciso I, do CTN.”
Ao final, requer sejam acolhidos os presentes embargos de declaração, para que anulada a decisão embargada.
As contrarrazões foram apresentadas, sede em que a parte adversa pugna, pelo desprovimento do recurso (id.78506471).
É o relatório.
Decido.
De início, cumpre esclarecer que o art. 1.022 do Código Fux é peremptório ao prescrever as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração; trata-se, pois, de recurso de fundamentação vinculada, restrito a situações em que patente à incidência do julgado em obscuridade, contradição ou omissão.
Vale destacar que o simples descontentamento da parte com o julgado não tem o condão de tornar cabíveis os Embargos de Declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida.
No caso em apreço, se trata de mera reiteração dos argumentos já repelidos de forma clara e coerente no agravo, sem êxito.
Todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, foram de forma clara apreciadas, não havendo no julgado nenhuma situação que dê amparo ao recurso integrativo.
Especialmente, quanto a tese de que, a decisão possui conteúdo diferente daquela veiculada na petição recursal, não se sustenta.
Isso porque, a decisão unipessoal está congruente, posto que foi decidida dentro dos limites postos no agravo de instrumento, a saber:
[...]DIANTE DO EXPOSTO requer seja CONHECIDO e PROVIDO DE PLANO o presente agravo de instrumento, nos termos do que preceitua o artigo 932, inciso V, alínea ‘b’, do Código de Processo Civil, haja vista que a matéria nele veiculada - prescrição tributária contada a partir da data de vencimento da obrigação ­– já foi submetida à sistemática de recursos repetitivos em perante o Superior Tribunal de Justiça, declarando-se a ocorrência da prescrição tributária e extinguindo-se o feito com julgamento de mérito (CTN, art. 156, inciso V), matéria que, por ser de ordem pública, pode e deve ser apreciada e decidida a qualquer tempo e grau de jurisdição;
Já a decisão hostilizada, foi proferida, sob os seguintes fundamentos:
[...]O recurso visa à reforma da decisão proferida na instância singela, que deixou de reconhecer a prescrição intercorrente em sede de exceção de executividade.
Consta dos autos, que a Execução Fiscal foi ajuizada em 17.3.2009, referente à certidão de dívida ativa no. 20084055, no valor total de R$. 81.679,52.
O despacho citatório ocorreu em 7.5.2009, sem êxito, conforme AR devolvido com a expressão MUDOU-SE.
Em 27.9.2010, foi determinada a citação via edital, inexitosa, oportunidade que o Juízo singular, determinou a manifestação do Fisco, que requereu a penhora on line.
Entrementes, o Agravante ingressou com Processo administrativo, de modo que, a constituição do débito tributário ocorreu com a lavratura da NAI/AIIM: 8081001200070200410 em 13/10/2004, portanto, dentro do prazo decadencial.
Além disso, o contribuinte foi intimado da autuação por edital publicado no Diário Oficial em 13/12/2004, sem efetuar qualquer manifestação, sendo posteriormente o PAT enviado para inscrição em dívida ativa.
Após a intimação do contribuinte e sem apresentação de defesa do contribuinte o crédito foi definitivamente constituído.
Assim, não há como reconhecer nenhuma das modalidades de prescrição, em especial a prescrição intercorrente.
Isso porque, a prescrição intercorrente é instituto de caráter excepcional, que ocorre durante o trâmite processual e somente tem aplicabilidade quando, após a propositura do feito, houver a superveniência de hiato processual, impeditivo de prosseguimento da demanda em razão da não localização do devedor e/ou da não localização de bens passíveis de penhora.
A propósito, em se tratando de Direito Tributário, cumpre salientar que a prescrição extingue tanto a pretensão/direito de ação quanto o crédito tributário.
Neste sentido, eis a lição de Hugo de Brito Machado:
Se a prescrição atingisse apenas a ação para cobrança, mas não o próprio crédito tributário, a Fazenda Pública, embora sem ação para cobrar seus créditos depois de cinco anos de definitivamente constituídos, poderia recusar o fornecimento de certidões negativas aos respectivos sujeitos passivos. Mas como a prescrição extingue o crédito tributário, tal recusa obviamente não se justifica. (Curso de Direito Tributário, 16.a ed., Malheiros Editores, p. 164).
A norma inserta no art. 40, da Lei no 6.830/80, disciplina a prescrição intercorrente nas execuções fiscais:
Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.
§ 1o - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública.
§ 2o - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos.
§ 3o - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução.
§ 4o - Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato.
§ 5o - A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda.
Da leitura do texto normativo supratranscrito infere-se que, uma vez citado o devedor, sem que sejam localizados bens penhoráveis, a ação executiva fiscal será suspensa, mediante intimação pessoal do representante judicial da Fazenda credora (dispensada nos casos em que a própria Fazenda requer a suspensão), sendo que, após o decurso do prazo de 01 (um) ano, será arquivada provisória e automaticamente, contando-se a partir deste momento o prazo de 05 (cinco) anos de prescrição, que somente poderá ser decretada pelo julgador após a oitiva do exequente.
No caso em apreço, quando o executado apresentou a exceção de prexecutividade, sustentando a ocorrência de prescrição do crédito tributário, desapareceu um dos requisitos para o reconhecimento do instituo da prescrição intercorrente, qual seja o da não localização do devedor.
Com essas considerações, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo a decisão hostilizada pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.
Como se vê, o decisium, não padece de qualquer vício, não passando sua insurgência de meras alegações.
É pacífico o entendimento da Corte de Justiça que não se pode confundir julgamento desfavorável à parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional (AgRg no REsp n. 1.836.959/SC, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe de 23/10/2019; AgInt nos EDcl no REsp n. 1.451.163/PR, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRATURMA, DJe de 24/4/2020; e AgRg no REsp n. 1.585.104/PE, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, DJe de 23/4/2018).
Assim, a míngua qualquer omissão no acórdão, verifica-se que o embargante busca tão somente um novo reexame da causa. Entretanto, não é possível dar efeitos infringentes aos aclaratórios sem a demonstração de eventual vício ou teratologia.
Com essas considerações, REJEITO os aclaratórios, ante a ausência dos vícios alegados e não comprovados.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 10 de setembro de 2021
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora